Tribunal: TJES
Processo: 5008175-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008175-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALMERINA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMOLIÇÃO – OBRA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O c. STJ consolidou o entendimento de que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, consubstanciado na Súmula 619.

2. Caso concreto em que inexiste controvérsia a respeito da condição irregular do imóvel construído, razão pela qual há que se reconhecer aplicável o entendimento consolidado na Súmula 619 do c. STJ.

3. O principal argumento suscitado pela apelante se refere ao fato de que a ocupação já estava consolidada há mais de 16 (dezesseis) anos. Entretanto, o tempo de existência do imóvel, por si só, não é suficiente para consolidar a pretensão de ser indenizado. Precedentes deste eg. TJES.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões como segue.

Discute-se, nestes autos, o pedido indenizatório formulado por
PALMERINA DOS SANTOS PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sob o fundamento de que a demolição de sua residência em razão das obras de macrodrenagem na margens do Canal do Cango lhe causou prejuízos que ensejam indenização.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, adotando o entendimento de que, sendo incontroverso o fato de que a ocupação é irregular, não há que se falar em direito a indenização.

Confira-se, a respeito, trecho da sentença objurgada:

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que ocupação de áreas públicas por particulares não configura posse mas mera
detenção
, o que afasta o direito de indenização por benfeitorias e acessões.

Nesse sentido, destaco o teor da súmula 619 do STJ e, ilustrativamente, os seguintes julgados daquela nobre Corte:

Súmula 619, STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte já se manifestou a respeito da questão discutida nos autos e adotou o entendimento no sentido de que a "ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias"
(REsp 863.939/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.11.2008). 2. Não se pode configurar como de boa-fé a posse de terras públicas, pouco relevando o tempo de ocupação, sempre precária, sob pena de submeter-se o Poder Público à sanha de invasões clandestinas. 3. Não compete a esta Corte Superior enfrentar matéria constitucional, mesmo a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 799765 DF 2005/0195219-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2010)

PROCESSUAL CIVIL.
FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. DEMOLIÇÃO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 1º da Medida Provisória 2.220/2001), dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 3.
Quem ocupa ou utiliza área pública ou non aedificandi o faz à sua inteira conta e risco. Descabe posteriormente pretender da sociedade, titular do interesse público violado, qualquer benefício ou indenização, sendo irrelevante eventual omissão ou demora do Estado em fiscalizar e adequadamente resguardar o que a todos pertence ou aproveita
. Se a demolição da parte ilicitamente construída comprometer a viabilidade ou inutilidade do que remanesce da edificação, tal se deve imputar, com exclusividade, a quem a erigiu onde e como vedado pela legislação. Tal situação, portanto, é incapaz de gerar direito de permanecer na ilegalidade, em desfavor da coletividade. 2. (...) 5. Recurso Especial não conhecido.(STJ - REsp: 1828543 RJ 2019/0220020-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

O Município apurou, por meio do processo administrativo nº 19046/2018 (cópia ID. 23870890), que a autora edificou irregularmente sobre área pública, qual seja, às margens do Canal do Congo, onde se “constitui faixa de domínio do corpo hídrico, área
non edificandi
e de preservação permanente”.

Sendo assim, com fundamento no Parecer Jurídico nº 073/2023 (23/02/2023), emitido no bojo do processo administrativo nº 19046/2018 (ID. 23870890 - Pág. 233), o Secretário Municipal de Obras decidiu pelo indeferimento do pedido de pagamento de indenização por benfeitorias (ID. 26625691).

Registre-se, por oportuno, que a autora foi intimada para se manifestar sobre referidos documentos (ID. 26903559), tendo oportunidade de exercer o contraditório, o que fez por meio de réplica (ID. 30209367). Os documentos juntados pelo Município em anexo à petição ID. 35370888 já constavam dos autos e a autora já tivera conhecimento deles, não havendo prejuízo à defesa.

Ora, no caso em comento, conforme mencionado, restou incontroverso que o imóvel objeto de demolição pelo Município fora edificado irregularmente sobre área pública.

Assim, na forma da jurisprudência do C. STJ, não há direito de indenização por benfeitorias e acessões.

Saliente-se, ademais, que o Município exerceu licitamente seu poder de polícia por meio da demolição do imóvel, conforme autorizado pela legislação municipal.

Por fim, quanto ao direito de recebimento de “auxílio moradia temporário” pela autora, esse deve observar estritamente os termos da Lei Municipal nº 6.524/2021, inclusive o prazo máximo do benefício, previsto na lei. Assim, considerando-se o exposto neste provimento, revogo a decisão liminar ID. 24405680, cabendo ao Município fazer o controle do beneficio.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelos motivos acima elencados, e revogo a decisão ID. 24405680.

Irresignada, a parte autora interpos o presente recurso de apelação cível, por meio do qual sustenta, em síntese, que deve ser reconhecido o direito a indenização, uma vez que, apesar de ter sido a construção realizada em área pública, estava consolidada há mais de 16 anos e é inegável o prejuízo material decorrente da demolição.

Em que pese a irresignação da apelante, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Isso porque, conforme se extrai das manifestações da autora, inclusive das razões recursais, não é questionado o fato de que a construção foi realizada em área pública, de forma indevida.

Logo, por inexistir controvérsia a respeito da irregularidade da ocupação, há que se reconhecer a incidência, no caso em análise, da Súmula 619 do c. STJ, segundo a qual “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Destaco que o principal argumento suscitado pela apelante se refere ao fato de que a ocupação já estava consolidada há mais de 16 (dezesseis) anos. Entretanto, o tempo de existência do imóvel, por si só, não é suficiente para consolidar a pretensão de ser indenizado.

Tal entendimento já foi adotado por este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por AMARO GUMES contra sentença da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por benfeitorias em face do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, referente a construções realizadas em área pública. O apelante pleiteia a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas, e, no mérito, busca a indenização por benfeitorias, argumentando que a Administração Pública tolerou a ocupação por mais de 10 anos, com anuência verbal do Prefeito, à época. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (ii)
estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura quando o julgamento antecipado da lide se baseia em elementos suficientes nos autos, dispensando a produção de outras provas, conforme art. 355, I, do CPC.
A ocupação de bem público configura mera detenção precária, que não gera direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula nº 619 do STJ. A alegação de anuência verbal do Prefeito não é suficiente para constituir direito à indenização, uma vez que o uso de bem público depende de formalização e autorização expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. A ocupação de bem público caracteriza mera detenção precária, não ensejando direito à indenização por benfeitorias, ainda que haja tolerância ou anuência informal da Administração Pública. (AC 0000586-24.2015.8.08.0063, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 16/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARATAÍZES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRAIA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU INDENIZAÇÃO. 1.
A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios sobre o imóvel, tampouco o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, tendo em vista se tratar de mera detenção e, ainda, considerando a prevalência dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. Súmula 619,
STJ. Precedentes do STJ. 2. As construções realizadas na praia da Areia Preta, em Marataízes/ES, eram irregulares e estavam em risco de desabamento, de maneira que a demolição pelo ente público constituiu exercício regular do poder de polícia, sem direito adquirido ou fato consumado, tampouco direito à quaisquer prejuízos advindos das edificações indevidas. Precedentes do TJES. (AC 0002723-19.2019.8.08.0069, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 12/07/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Ação reivindicatória movida pelo Estado do Espírito Santo contra Cláudio da Silva Barbosa, visando a desocupação de imóvel público ocupado irregularmente, com apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a desocupação do imóvel e a indenização pelas benfeitorias realizadas por Cláudio da Silva Barbosa até 02.07.2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) apurar se Cláudio da Silva Barbosa pode usucapir bem público; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo deve indenizar Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) determinar as condições para a desocupação do imóvel por Cláudio da Silva Barbosa. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à usucapião não pode ser reconhecido em relação a bens públicos, conforme dispõe o artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil.
A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem gerar direito à retenção ou à indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, sendo inviável a indenização pleiteada por Cláudio da Silva Barbosa.
A eventual autorização do Município de Linhares para a ocupação do imóvel não confere posse legítima, já que o Município não detinha propriedade sobre o bem. O Estado não tem o dever de realocar Cláudio da Silva Barbosa, cabendo-lhe buscar soluções como o aluguel social fornecido pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Cláudio da Silva Barbosa desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido para afastar a condenação à indenização pelas benfeitorias. Tese de julgamento: A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem direito à indenização por benfeitorias. Bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619; TJES, AC nº 0002723-19.2019.8.08.0069, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.07.2023. (AC 0007763-02.2019.8.08.0030, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 31/10/2024)

Sendo assim, guardando coerência com a conclusão alcançada por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento de casos similares, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.